Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013091-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEDA MARIA SANTANA - CPF: 441.879.201-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1013091-10.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Leda Maria Santana

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1013091-10.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Leda Maria Santana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
,
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital nos autos da ação revisional de faturas c/c consignação em pagamento, que lhe move
Leda Maria Santana
, julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a decisão de (id. 216484348), e determinar que a ré promova a readequação das faturas de 05/2012 a 11/2013 e de 03/2015 a 06/2016, no consumo correspondente a 21,6 m
3
.

Além disso, a magistrada declarou inexigíveis os débitos denominados “multa grave” e de “serviço de água e esgoto retroativos” presentes nas faturas de novembro e outubro de 2017, respectivamente, e condenou a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a concessionária argui
a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela minoração do
quantum
e para que os juros moratórios sejam contados a partir da data do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 216486729).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1013091-10.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada:
Leda Maria Santana

V O T O

C
inge-se dos autos que
Leda Maria Santana
manejou
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito contra A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, afirmando que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida e que houve um aumento abrupto das cobranças relativas ao período compreendido entre 05/2012 a 11/2013 e 03/2015 a 06/2016, com média de consumo de 40m
3
, o que não condiz com sua realidade, já que o consumo médio é de aproximadamente 20m
3
, estimativa apresentada pela própria empresa requerida na resposta ao Procon.

A autora
requereu
a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o fornecimento de água na sua residência e se abster de inserir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, pleiteia ainda autorização para pagamento consignado no valor de R$ 100,00 (correspondente a média do consumo mensal de 20m3) das faturas em atraso e subsequentes, esta caso haja nova cobrança abusiva.

No mérito,
pugnou pela
confirmação da tutela, determinando a revisão e readequação das faturas questionadas cujo consumo ultrapasse a média de 20m3, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.540 (nove mil quinhentos e quarenta reais) a título de indenização por danos morais, bem como a declaração da nulidade da “multa grave” e do “serviço de água e esgoto retroativos” presentes nas faturas de novembro e outubro de 2017, respectivamente.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a decisão de (id. 216484348), e determinar que a ré promova a readequação das faturas de 05/2012 a 11/2013 e 03/2015 a 06/2016, no consumo correspondente a 21,6 m
3
.

Além disso, declarou inexigíveis os débitos denominados “multa grave” e de “serviço de água e esgoto retroativos” presentes nas faturas de novembro e outubro de 2017, respectivamente, e condenou a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a apelante alega a inexistência de dano moral, limitando a sustentar a ausência de irregularidade de ato ilícito, contudo, verifico que restou incontroverso que a apelada sofreu injustamente o corte no fornecimento de agua em decorrência da fatura declarada inexistente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A insurgência do presente apelo limita-se ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença a fim de minorar a quantia fixada na origem, bem como a revisão do momento de incidência de juros do valor arbitrado a titulo de dano moral, por isso
passo a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da apelante ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária, sem comprovação de qualquer irregularidade perpetrada pelo mesmo, configurando ato lesivo, efetuando, além disso, o corte no fornecimento do serviço.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela parte apelante foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Nessa senda, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO –
EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO
– DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais.
A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças.
Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
”

(RAC n. 132811/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018 - negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, incidirá a partir da citação, conforme já fixado.

Portanto, por estes termos estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, mesmo estando desprovido o recurso, deixo de
majorar a condenação em honorários advocatícios,
eis que já fixado no percentual máximo legal
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024